Tribunal: STF
Processo: Rcl 59451
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marconi Medeiros Marques de Oliveira alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicado indevidamente, no Processo n. 0739767-37.2020.8.07.0000, tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142).



     Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1.142), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ausência de similitude fática entre o precedente e o caso dos autos, uma vez que aquele trata da vedação ao fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva, ao passo que neste se busca tão somente, em fase de cumprimento de sentença, a fixação das verbas honorárias da fase de conhecimento.



    Pede a cassação da decisão reclamada, com a consequente determinação de envio a esta Corte do recurso extraordinário obstado.



    É o relatório.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    No julgamento do RE 1309081 (Tema 1.142), submetido à sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese:



    Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    Lado outro, assim justificou o órgão reclamado a negativa de seguimento, com base no Tema 1.142, do recurso extraordinário interposto na origem: 



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído (RE 1.309.081/MA – Tema 1.142).



    [...]



    Oportuna, ainda, a transcrição de trechos extraídos do voto condutor do paradigma, proferido pelo Ministro Relator Luiz Fux: 



    [...] Ademais, sabe-se que a questão quanto à autonomia de o advogado executar seus honorários sucumbenciais de forma distinta e autônoma do valor principal da parte já se encontra pacificada no âmbito da eg. Corte Suprema (Tema 18). Contudo, a controvérsia a ser tratada aqui possui uma distinção clara (distinguishing), pois não afasta a possibilidade de execução autônoma do advogado, mas trata da (im)possibilidade de o advogado executar seus honorários da fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada, como se fosse na fase de execução individual de sentença. 



    [...] No que se refere ao mérito da controvérsia, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário com Agravo 797.499 e nos Recursos Extraordinários 919.269, 919.793 e 930.251, todos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu, por maioria, pela natureza una, indivisível e autônoma dos honorários advocatícios fixados de forma global sobre o valor da condenação, de modo que o fracionamento desse crédito único proporcionalmente ao percentual relativo a cada litisconsorte, viola o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    [...] Observo que referido entendimento tem sido aplicado igualmente nas hipóteses de ações coletivas, tal como no caso sub examine, de modo que se tem por vedada a possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais do advogado, fixado na fase de conhecimento, em tantas execuções individuais quantas forem as partes substituídas. 



    No mesmo sentido, o decisum recorrido deste Tribunal de Justiça assentou que (ID 25010717): 



    [...] Com efeito, consoante entendimento sedimentado deste Tribunal não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios, firmado inclusive em precedente do STF. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Nesse diapasão, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. O fracionamento dos honorários provenientes poderia resultar em eventual bis in idem, além de descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3 do CPC/2015. 



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante.



    Não identifico a teratologia reclamada pela jurisprudência desta Corte a propósito do cabimento de reclamações em que se alega indevido enquadramento de casos concretos a precedentes de percussão geral.



    Isso porque o tribunal reclamado demonstrou, de modo suficiente, como a fixação dos honorários em execuções individuais, na forma como pretendida pelo reclamante, acentuaria o risco de “bin in idem” no pagamento desses valores. Essa circunstância mostra-se suficiente para inserir o caso concreto no escopo de abrangência do Tema 1.142.



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 1.142 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente